Tribunal: TJES
Processo: 5000318-81.2019.8.08.0017
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Fornecimento de Energia Elétrica; Práticas Abusivas; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2021-05-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000318-81.2019.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
INTERESSADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
INTERESSADO: ANALIA MARIA HELMER PIMENTEL
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS (TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA). (1). TESE AUTORAL. ADUZ A AUTORA, EM SÍNTESE, QUE: I) EM AGOSTO DE 2019, PREPOSTOS DA RÉ SUSPENDERAM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM SEU IMÓVEL; II) AO ENTRAR EM CONTATO COM A RÉ, FOI-LHE INFORMADO DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO DE R$ 8.101,77 (OITO MIL CENTO E UM REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS), DECORRENTE DE SUPOSTAS IRREGULARIDADES NAS LEITURAS DE CONSUMO, QUE FORAM DETECTADAS EM INSPEÇÃO REALIZADA NO DIA 10/09/2018; III) A RÉ SÓ RELIGOU A ENERGIA MEDIANTE A ASSINATURA DO TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA; IV) NUNCA TOMOU CONHECIMENTO DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELA REQUERIDA, ASSIM COMO NUNCA RECEBEU O TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO; V) NÃO FOI APRESENTADA NENHUMA PROVA CABAL DA OCORRÊNCIA DE FRAUDE, E NEM DA DIFERENÇA QUE FORA APURADA NO CONSUMO PARA FINS DE APURAÇÃO DO SALDO DEVEDOR; VI) NÃO FOI RESPEITADO SEU DIREITO À AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. (2). ANTÍTESE. SUSTENTA A RÉ, EM SUMA: I) LEGALIDADE DO TOI; II) QUE AS INSTALAÇÕES DA AUTORA FORAM INSPECIONADAS EM 10/09/2018, E OS TÉCNICOS DETECTARAM QUE HAVIA IRREGULARIDADE NO EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO, VEZ QUE A BOBINA DE POTÊNCIA ESTAVA QUEIMADA E INTERROMPIDA INTERNAMENTE, FAZENDO COM QUE A ENERGIA CONSUMIDA NAS FASES A E B NÃO FOSSE REGISTRADA EM SUA TOTALIDADE, GERANDO PREJUÍZOS À RÉ; III) A CONSTATAÇÃO DA IRREGULARIDADE FOI DEVIDAMENTE REGISTRADA NO TOI Nº 3378298, QUE FOI ENVIADO À AUTORA, E GEROU A COBRANÇA DE R$ 8.101,77 (OITO MIL CENTO E UM REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS), REFERENTE AO CONSUMO NÃO REGISTRADO DURANTE O PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 24/06/2016 E 10/09/2018; IV) A COBRANÇA É DECORRENTE DE EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO; V) LEGALIDADE DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA; VI) AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. EM PEDIDO CONTRAPOSTO, REQUER SEJA O AUTOR CONDENADO AO PAGAMENTO DE R$ 8.101,77 (OITO MIL CENTO E UM REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS). (3). SENTENÇA. ACOLHIMENTO PARCIAL DA TESE AUTORAL:
[...] i) DETERMINAR à ré que se abstenha de cobrar os valores constantes nas parcelas a vencer a partir da data da publicação desta Sentença; ii) INVALIDAR o débito de R$ 8.101,77 (oito mil cento e um reais e setenta e sete centavos), referente ao consumo no período de 24/06/2016 e 10/09/2018, decorrente da instalação nº 231008, com a consequente devolução dos valores desembolsados pela autora a título de recuperação de consumo desse período, em sua forma simples, ante a ausência de prova inequívoca de má-fé, com correção monetária a contar do desembolso de cada parcela, e juros de mora a contar da citação; iii) CONDENAR a ré, a título de reparação por danos morais, ao pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais), corrigidos monetariamente a partir da data da publicação desta Sentença, com juros de mora a contar da citação; iv) DECLARAR IMPROCEDENTE o Pedido Contraposto. [...]
. (4). RECURSO. PRELIMINARMENTE: FLAGRANTE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO PARA JULGAR CAUSAS QUE NECESSITEM DE PERÍCIA TÉCNICA. REQUER SEJA CONHECIDO E PROVIDO O PRESENTE RECURSO DE MODO A QUE SEJA INTEGRALMENTE REFORMADA A R. SENTENÇA, JULGANDO-SE, POR CONSEGUINTE, INTEGRALMENTE IMPROCEDENTE A DEMANDA EM FACE DA MESMA. NA REMOTA HIPÓTESE DE ASSIM NÃO SE ENTENDER, O QUE SE ADMITE APENAS POR ARGUMENTAR, REQUER SEJA A VERBA REPARATÓRIA DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), REDUZIDA PARA PATAMARES CONDIZENTES COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, SOB PENA DE SE CONFIGURAREM TRANSGREDIDOS, EVITANDO-SE, AINDA, O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA PARTE APELADA, O QUE, DIGA-SE, É VEDADO EM NOSSO ORDENAMENTO JURÍDICO. (5). CONTRARRAZÕES. DESCUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REQUER SEJA EXPEDIDA ORDEM IMEDIATA PARA QUE A PARTE CONTRÁRIA CESSE COBRANÇAS MENSAIS INDEVIDAS E, IGUALMENTE, ARBITRADA MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA, NA FORMA DO ARTIGO 77, INCISO IV, §2º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PUGNA AINDA PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROLATADA PELO JUÍZO MONOCRÁTICO. (6). DA QUESTÃO PROCESSUAL. ARGUIÇÃO DE PRELIMINAR RECURSAL DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRESCINDIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. MATÉRIA FÁTICA COMPROVADA VIA PROVA DOCUMENTAL, O QUE RETIRA A VENTILADA COMPLEXIDADE E, EM CONSEQUÊNCIA, CONFIRMA A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. (7). DO MÉRITO. TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE RELAÇÃO CONSUMERISTA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ONDE A PARTE REQUERIDA ALEGA QUE O EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO ENCONTRAVA-SE COM A BOBINA DE POTÊNCIA ESTAVA QUEIMADA E INTERROMPIDA INTERNAMENTE, FAZENDO COM QUE A ENERGIA CONSUMIDA NAS FASES A E B NÃO FOSSE REGISTRADA EM SUA TOTALIDADE, CAUSANDO PREJUÍZOS À RÉ. GERANDO ASSIM, UMA COBRANÇA NO IMPORTE DE R$ 8.101,77 (OITO MIL CENTO E UM REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS), REFERENTE AO CONSUMO NÃO REGISTRADO DURANTE A SITUAÇÃO ACIMA DESCRITA. DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 129, §7° DA RESOLUÇÃO N° 414 DA ANEEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. NESSE SENTIDO É O ENTENDIMENTO PACÍFICO DO EG. TJES,
in verbis: "[...]
1. O termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço. 2. Imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude, sobretudo quando não conferida oportunidade de defesa ao responsável pela unidade consumidora, como neste caso, haja vista que o autor não estava presente no momento da inspeção realizada. 3. De acordo com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses de suspensão do fornecimento de energia elétrica decorrente de débito pretérito por fraude do medidor cometida pelo consumidor, não é admitido o corte do serviço quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária, tendo em vista que cabe a esta observar rigorosamente os direitos ao contraditório e a ampla defesa do consumidor na apuração do débito. (REsp 1.412.433-RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018 Tema 699). 4. Como cediço, a exigência de débito pretérito referente ao fornecimento de energia elétrica não viabiliza, por si só, a suspensão do serviço, porquanto pressupõe o inadimplemento de dívida atual. Isso porque trata-se de serviço essencial para todo e qualquer cidadão, sobretudo para o autor que aluga o imóvel para terceiros, onde funcionam estabelecimentos comerciais.
[...]"

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 002193001167, Rel.: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019). NA ESTEIRA DE PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (
v.g.
REsp 1.270.339-SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 15/12/2016, DJe 17/2/2017), É ADMITIDO O CORTE ADMINISTRATIVO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESDE QUE EXISTA PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR (LEI 8.987/95, ART. 6º, § 3º) E SEJA MOTIVADO POR RAZÕES DE (i) ORDEM TÉCNICA, (ii) SEGURANÇA DAS INSTALAÇÕES, (iii) INADIMPLEMENTO DO USUÁRIO. NO CASO DOS AUTOS, NENHUMA DAS SITUAÇÕES APONTADAS FOI DEMONSTRADA PELA PARTE RECORRENTE. NO PORMENOR, AINDA QUE SE SUSTENTE A OCORRÊNCIA DA IRREGULARIDADE, NÃO HÁ PROVA SEGURA DE QUE O CONSUMIDOR TENHA SIDO COMUNICADO. FALTA DE COMUNICAÇÃO. MANUTENÇÃO. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL. DANO MORAL CONFIGURADO. APESAR DA AUTORA INFORMAR O DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL POR PARTE DA RÉ, VERIFICO NO ID. 1035277 QUE A MESMA COMPROVOU SUA OBRIGAÇÃO DE FAZER.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(8). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (9). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55 da LJE), CONDENA-SE A RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE R$1.00,00 (MIL REAIS), O QUE FAÇO NA FORMA DO ART. 85, §8º DO CPC.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.